Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012413-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DROGAS E GUARDA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
1.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–

2.

PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REINTERAÇÃO
–
ENUNCIADOTCCR/TJMT Nº 6 -
3.

MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – RENITÊNCIA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA –
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

2.

Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, in casu,
há outros registros em nome do paciente, nos quais em menos de três meses foi preso por duas vezes, inclusive encontra-se preso por outro processo, o qual investiga o crime de tráfico de drogas e associação.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, principalmente quando demonstrado que o paciente tem a índole voltada a renitência delitiva, estando, inclusive, preso em outro processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Marcus Rafael de Oliveira Campos
vem sendo submetido a coação ilegal, apontando como
autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da Comarca de
Vera /MT.

Em linhas gerais,
alega que o paciente foi preso em flagrante em 25.6.2021 pela suposta autoria dos crimes tipificados nos arts.
28 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, inc. I, da Lei 10.826/03
, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Sustenta que a prisão é desnecessária, vez que o paciente tem
predicados pessoais favoráveis
(bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito), sendo a
inidônea a fundamentação
do decreto preventivo, razão pela qual deve ser revogada e
concedida cautelares diversas da prisão

Foram anexados documentos (ID. 94190595 a 94190596).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 94482495) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 95206958).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 97750451
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O REVÓLVER ENCONTRADO NÃO É DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. VIA INADEQUADA PARA O APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021